Tribunal: CARF
Processo: 18470.727045/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727045/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.061 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO PINHEIRO DRUMMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NOTIFICAÇÃO
CUJA
INTIMAÇÃO SE DEU POR VIA POSTAL. OMISSÃO NA DATA DO
RECEBIMENTO. AR EXTRAVIADO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA.
Conforme determina o inciso II, do § 2°, do artigo 23, do Decreto n°
70.235/72, considera-se feita a intimação por via postal na data do recebimento
ou, caso omitida, conforme se verifica no caso em apreço, quinze dias após a
data da expedição da intimação. Sendo assim, é de se considerar tempestiva a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo dentro do prazo de 30 (trinta)
dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para considerar tempestiva a impugnação, com retorno dos autos à instância
de origem para apreciação das alegações de defesa apresentadas na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727045/2012-04
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727045/2012-04

Relatório
SERGIO PINHEIRO DRUMMOND, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 12-52.689/2013, às e-fls. 27/30, que não conheceu da
impugnação, julgando procedente a Notificação de Lançamento exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica segundo ação trabalhista e recebidos de pessoas físicas, em relação
ao exercício 2011, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 07/11, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrentes dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ ********253.695,97, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************7.610,84.
Omissão de rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ ********6.632,38, informados na Declaração de
Informações sobra Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradoras(s) ou em
outro documentos.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem em não conhecer da impugnação por ser intempestiva, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 33/36, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, questionando a tempestividade da impugnação nos seguintes termos:

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727045/2012-04

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
Conforme se depreende dos próprios autos, verifica-se que não houve
conhecimento da impugnação pelo Acórdão da DRJ, de no 12-52.689 (fls. 27/30), uma vez que
este a considerou intempestiva.
Com efeito, no presente momento o litígio cinge-se a questão da tempestividade
ou não da impugnação.
Pois bem,
Registra-se que a DRJ, decisão de primeira instância, julgou intempestiva a
impugnação do Recorrente, afirmando que a Notificação de Lançamento impugnada foi recebida
pelo autuado em 06/06/2012, conforme “Histórico do Objeto dos Correios”, não fazendo
qualquer menção ao Aviso de Recebimento (AR).
Ocorre que não há nos autos prova de que a intimação tenha sido recebida no
endereço cadastral do Recorrente, uma vez que não foi anexado aos autos o AR correspondente,
mas apenas informação unilateral, extraída do site dos Correios.
Há nos autos uma “Consulta Postagem...”, e-fl. 23, na qual consta a informação
acerca da situação do AR como “extraviado”.
A lei processual, contudo, exige a prova do recebimento ou, caso omitida,
conforme ocorre no caso em apreço, quinze dias após a data da expedição da intimação,
conforme estabelece o art. 23 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...)
§ 2°. Considera-se feita a intimação:
(...)
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
Sendo assim, o simples histórico da entrega do AR extraído do sítio eletrônico dos
Correios até pode ser tomado como início de prova, especialmente quando nenhuma das partes
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.061 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727045/2012-04

questiona a data ali consignada. Mas este não é o documento oficial dotado de fé pública que
atesta a entrega, no caso concreto este documento foi extraviado.
Até porque, em um caso extremo em que o contribuinte alegue não ter sido
intimado, exigir deste prova em contrário que infirme o conteúdo dessa declaração unilateral dos
Correios significaria demandar a apresentação de prova negativa do fato da intimação, algo
absolutamente impossível de ser realizado.
Nestas circunstâncias, tenho como plenamente aplicável ao caso a parte final do
inciso II, do § 2°, do artigo 23, do Decreto n° 70.235/72, considerando como data de expedição
da intimação a data de 05/06/2012 (data em que foi postada a intimação), de modo que o início
do prazo para impugnação ocorreu em 21/06/2012 (intimação feita 15 dias após a data da
expedição da intimação), expirando em 20/07/2012.
Considerando que o contribuinte protocolou sua impugnação em 10/07/2012 (fls.
02), é de se concluir pela sua tempestividade.
Neste diapasão, a decisão recorrida merece ser reformada, devendo ser
considerada para os devidos fins a impugnação e os documentos juntados.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO para considerar tempestiva a impugnação,
devendo os autos retornarem à Delegacia de Julgamento para apreciação das alegações de defesa
apresentadas, de acordo com razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital